Tribunal: TJBA
Processo: 0001198-12.2003.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001198-12.2003.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: JOSIAS CORREIA DOS SANTOS JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO DOS SANTOS MORAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SEGURO DE VIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DECLARATÓRIA COMO MARCO INICIAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em exame

Recurso de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido dos autores, determinando a restituição dos valores pagos indevidamente ao plano de 1975, cujo direito foi reconhecido judicialmente em 2001.

Fato relevante.
O segurado realizou pagamentos ao plano até 1988, acreditando estar cumprindo obrigação contratual válida. Em ação anterior (Processo nº 1.406/99, Juizado Especial Cível), foi declarada sua condição de “remido”, reconhecendo-se que os descontos eram indevidos.

Decisão recorrida.
A sentença rejeitou a alegação de prescrição e manteve a obrigação de restituição dos valores pagos, devidamente corrigidos.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional trienal aplicável à pretensão de restituição de valores pagos indevidamente, à luz da teoria da
actio nata
, para verificar se houve ou não prescrição.

Razões de decidir

O termo inicial da prescrição ocorre quando há ciência inequívoca da lesão e da extensão de suas consequências, conforme a teoria subjetiva da
actio nata
(AgInt no AREsp 2240353/SE, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 07/06/2023; AgInt no AREsp 2675430/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, T3, DJe 20/02/2025).

Na presente demanda, a violação só se tornou evidente com o trânsito em julgado da sentença que declarou o segurado “remido”, e não à época dos pagamentos. Antes do reconhecimento judicial, a parte não tinha condições de identificar a indevida cobrança, pois os pagamentos eram realizados sob aparente legalidade contratual.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional para restituição de valores pagos indevidamente inicia-se com a ciência inequívoca da violação do direito, nos termos da teoria da
actio nata
.

Reconhecida a indevida cobrança apenas com o trânsito em julgado da ação declaratória, não há prescrição quando a ação é proposta dentro do prazo trienal contado desse marco.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 0001198-12.2003.8.05.0080
, interposto por
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e como Apelado
JOSIAS CORREIA DOS SANTOS JUNIOR E OUTROS (sucessores de NOELIA MIMOSO SANTOS),

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MM06